Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental são suficientes para a condenação segura.
2. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.